Tribunal: TJMT
Processo: 1016803-97.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016803-97.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Município de Itaúba (REU), Câmara Municipal de Itaúba (REU), MUNICIPIO DE ITAUBA MT - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REU), ITAUBA CAMARA DE VEREADORES - CNPJ: 03.148.731/0001-77 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), FERNANDA TEREZAN P BARBOSA T STABILE - CPF: 038.440.238-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1272/2019 DE INICIATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – POSTULADA LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA CITADA NORMA PARA PRESERVAR O CONCURSO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
– CONCURSO FINALIZADO – LIMINAR INDEFERIDA.

A concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade é providência de caráter excepcional, razão pela qual é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.
Na espécie, ainda que seja possível vislumbrar elementos que indicam a presença da fumaça do bom direito, todavia não ficou configurada a urgência que caracteriza este último requisito, pois o concurso regido pela norma combatida, já finalizou, motivo pelo qual
o deferimento do pedido liminar não produziria qualquer resultado útil, tampouco influenciaria no deslinde da questão em debate.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 9º, incisos V e VI, da Lei municipal n. 1.272 de 22 de maio de 2019, de iniciativa do Prefeito do Munícipio de Itaúba-MT, que dispõe sobre a criação, regulamentação e organização da Procuradoria-Geral Municipal e dá outras providências, em virtude de suposta ofensa ao art. 129,
caput
, incisos I e II, da Constituição de Mato Grosso.

O requerente sustenta que os citados dispositivos exigem requisitos, exclusivos e restritos à atividade da advocacia, para se comprovar a aptidão ao cargo de Procurador Municipal. Sendo assim, qualquer outra atividade exercida pelo interessado impediria a sua inscrição no certame, constituindo, dessa forma, vício de inconstitucionalidade uma vez que afronta o disposto no art. 129,
caput
, incisos I e II, da Constituição de Mato Grosso e, por conseguinte, limita o acesso ao referido cargo público.

Ressalta, outrossim, que
“as atividades exercidas pelo advogado público municipal não se desenvolvem unicamente no âmbito da advocacia, mas é da alçada, também, de outros cargos que envolvem a prática jurídica de forma geral, o que reforça a tese de inconstitucionalidade ora defendida, no sentido de que o critério disposto na lei é desarrazoado e limita o princípio da investidura”
.

Destaca, ademais, que a limitação imposta para o ingresso ao aludido cargo apenas para candidatos com experiência na advocacia, macula o princípio da impessoalidade, disposto no referido art. 129, o qual autoriza escolher a melhor proposta que,
mutatis mutandi
, seria o melhor pretendente, independentemente da atividade jurídica exercida anteriormente.

Salienta, ainda, que para o ingresso em outros cargos públicos como a magistratura, Ministério Público, Advocacia-Geral da União (Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional) não existe essa restrição, evidenciando, portanto, que a lei em comento cria uma exigência desproporcional e limitadora do princípio da investidura.

Com base nesses fundamentos, postula a concessão da medida cautelar para suspender a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Instada a se manifestar, nos termos do art. 10, § 3º da Lei n. 9.868/99 (ID 23271036), o Município de Itaúba sustenta que não foi demonstrado na inicial qualquer fato que ensejasse a suspensão dos efeitos dos incisos I e II do art. 9º da Lei Municipal n. 1272/2019, acrescentando, ainda, que “
não houve ofensa ao art. 129, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois os dispositivos legais da norma local que se busca declarar como inconstitucionais não feriram os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade e da publicidade e, mesmo que assim se entenda, o que se admite apenas por argumento, o candidato que se sentisse lesado/prejudicado, ou mesmo que entendesse que seu direito tivesse sido ofendido, poderia, de forma administrativa com espeque no próprio edital, vê-lo restabelecido, ou mesmo procurado as vias judiciais, não se configurando qualquer ofensa aos princípios constitucionais.”
(ID 26998453).

Destaca, também, que o concurso público para o provimento do cargo de Procurador Municipal de Itaúba já se encerrou, tendo, inclusive, sido convocada a candidata classificada em primeiro lugar, motivo pelo qual o pedido de urgência, na sua concepção, ficou prejudicado. Além disso, afirma que os requisitos para a sua concessão não ficaram devidamente demonstrados nestes autos.

A Câmara Municipal de Itaúba deixou transcorrer
in albis
o prazo para a manifestação, conforme se infere da certidão jungida no ID 27130484.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
30289468, opinou pela desnecessidade da concessão do pedido de urgência, tendo em vista que o concurso já se encerrou. Todavia, afirma que o vício da inconstitucionalidade ainda perdura, motivo pelo qual o mérito desta ação merece ser analisado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito eletrônico em pauta para apreciação da medida de urgência, na forma regimental.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme consta do relatório, o autor da presente ação pleiteia a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do art. 9º, incisos V e VI, da Lei n. 1.272/2019, de autoria do Município de Itaúba, que dispõe sobre a “
a criação, regulamentação e organização da Procuradoria-Geral Municipal e dá outras providências
”, em decorrência de suposta violação ao art. 129,
caput
, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A propósito, eis o teor da norma legal invectivada:

Art. 9º São requisitos para a inscrição no concurso:

I – Ser brasileiro;

II – Possuir diploma de Bacharel em Direito, emitido por instituição de ensino superior, reconhecida na forma da legislação pertinente;

III – Não possuir antecedentes criminais com trânsito em julgado;

IV – Gozar de reputação ilibada;

V – Estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil;

VI – Comprovar
o efetivo exercício da advocacia
por pelo menos três anos;
VII – Não ter sofrido penalidade de demissão do serviço público nos últimos cinco anos anteriores à nomeação, abrangendo a administração direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; VIII – não ter sido considerado inapto ou reprovado em estágio probatório em cargo de carreira jurídica nos últimos cinco anos anteriores à nomeação, abrangendo a administração direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e

IX – Estar em gozo pleno de direitos civis e políticos e, em se tratando de candidato do sexo masculino, estar em dia com suas obrigações militares.
Destacamos

É cediço que para a concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade que, diga-se de passagem, é providência de caráter excepcional, é necessário que o(a) requerente demonstre concomitantemente, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.

No entanto, na hipótese vertente, a despeito dos argumentos lançados na petição inicial, verifica-se a ausência do segundo requisito, conforme salientado pelo Município de Itaúba (ID 26998453) e pela própria Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação na condição de
custos legis
(ID 30289468), não havendo, pois, como se falar em concessão de medida cautelar na forma postulada na exordial.

Com efeito, depreende-se, deste feito eletrônico, que o requerente sustentou a existência do
periculum in mora
com base na existência de concurso público em trâmite para o cargo de Procurador do Município de Itaúba, regido pelo Edital de Concurso Público n. 001/2019, razão pela qual postulou, no dia
04 de novembro de 2019
,
“o deferimento da medida cautelar pleiteada
para assegurar a inscrição e o ingresso dos candidatos que não possuem 3 anos de exercício de advocacia, muito embora possuam nível superior em direito e prática jurídica
.”

Todavia, é imperioso registrar que não houve questionamento de qualquer pessoa que tivesse se sentido preterida na participação do certame em referência, tampouco houve impugnação aos termos do edital referido no parágrafo anterior

que, por sua vez, seguiu aos comandos do art. 9º, incisos V e VI, da Lei municipal n. 1.272/2019, isso sem contar que, antes mesmo de o requerente protocolizar esta ação direta de inconstitucionalidade (
04.11.2019
), o prazo de inscrição para o concurso de Procurador do Município de Itaúba já havia se encerrado em
07 de outubro de 2019
(item 2.1 do edital – ID 22576473) e, inclusive, a prova já havia sido realizada no dia
20 de outubro de 2019
(item 9.1 do edital – ID 22576473), razões pelas quais incongruente e descabida a pretensão deduzida na exordial
para assegurar a inscrição e o ingresso dos candidatos que não possuem 3 anos de exercício de advocacia.

Além do mais, observa-se deste feito eletrônico que o certame para o provimento do cargo de Procurador do Município de Itaúba foi concluído e homologado pelo Decreto municipal n. 053 de 12 de novembro de 2019, cuja cópia se encontra encartada no ID 26998490, tendo, ademais, a primeira colocada já tomado posse, consoante se infere do edital de convocação, disponibilizado no dia 03 de dezembro de 2019 e publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, edição n. 1788 do dia 04 de dezembro de 2019 (ID 26998493).

Dessarte, é evidente que não ficou demonstrado o risco da demora para o julgamento do mérito desta
actio
, de rito sabidamente célere, principalmente porque o deferimento do pedido de urgência não produzirá qualquer resultado útil, tampouco influenciará no deslinde da questão em debate, uma vez que o concurso em discussão já finalizou.

Aliás, este Tribunal Pleno, enfrentando matéria similar à discutida neste feito eletrônico, firmou o seguinte entendimento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI 10.403/2016
– MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA LEI IMPUGNADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA INDEFERIDA
. Para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final.
Na hipótese, ainda que seja possível entrever a fumaça do bom direito
,
eis que o artigo 176 da Constituição Federal estabelece que o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-á por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas,
não se vislumbra nesta fase de cognição incompleta, a presença do requisito relativo ao
periculum in mora
.

(TJMT, N.U 1005606-48.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).
Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.

4.416/2013 – NORMA QUE DISPÕE SOBRE BANCO DE DOAÇÕES DE REMÉDIOS NO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA - DIREITO À SAÚDE – COMPETENCIA CONCORRENTE- DIPLOMA LEGAL QUE NÃO ESTABELECE DESPESAS PÚBLICAS NA MEDIDA EM QUE APROVEITA SERVIDORES DO PRÓPRIO QUADRO DA MUNICIPALIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO DO ALUDIDO BANCO DE DOAÇÕES - PRETENSA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR INDEFERIDA.

Saúde pública é matéria inserida no âmbito da competência comum e concorrente de todos os entes federados, nos moldes do art. 23, I, e 24, XII, da Constituição Federal.

A medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a presença, concomitante, dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não restando configurada a urgência que caracteriza esse último requisito, quando decorrido lapso de tempo considerável da sua publicação
.
(TJMT, ADI 8103/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014).
Destacamos

Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5578, deixou afirmado:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA EM VIGOR HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. 1. Dispositivos impugnados que se encontravam em vigor há mais de vinte anos quando do ajuizamento da ação.
Não configuração do perigo na demora
, requisito imprescindível ao deferimento de medida cautelar. Precedentes: ADI 2333 MC e 1935 MC, rel. Min. Marco Aurélio.
2. Liminar indeferida
.

Destacamos

Assim, embora o tema aqui tratado tenha relevância jurídica indicadora, em tese, da presença do requisito
fumus boni iuris
, não se constata
a priori
que existe risco da demora, a ponto de autorizar a suspensão da norma de iniciativa municipal,
nos moldes em que foi deduzida pelo requerente, antes do julgamento do mérito desta
actio
.

Posto isso,
indefiro
a liminar pleiteada. E, por outro lado, determino que sejam requisitadas
, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei n. 9868/1999 c/c o art. 172, § 2º do RITJMT, as informações, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do mérito desta ação a
o
Município de Itaúba, por meio do seu Procurador-Geral, bem como da Câmara Municipal, na pessoa de seu presidente
.

Após, remeta-se o presente feito eletrônico à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020